Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-46.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000576-46.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo, Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL DO JARDIM GLORIA (INTERESSADO), LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 053.008.201-21 (INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000576-46.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE:
LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZÁDO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÕRIA – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PLEITO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
IRREGULARIADE NÃO COMPROVADA – INTIMAÇÃO DEVIDAMENTE PUBLICADA NO DJE
– ORDEM DENEGADA.

A constatação de regularidade da publicação no DJE impede o reconhecimento da alegada nulidade de intimação da sentença.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pleito de nulidade de intimação da sentença proferida nos autos.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou pleito de nulidade de intimação da sentença proferida nos autos.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar judicial, a documentação encartada nessas demandas judiciais revela que a intimação foi devidamente publicada na edição n. 10668, pg. 404/405, disponibilizada em 31/01/2020, colocando à disposição o conteúdo da decisão que a parte impetrante pretende desafiar através do recurso cível inominado, fato que enfraquece a alegação do chamado fumus boni juris.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020